Tribunal: TJES
Processo: 5013053-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013053-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: HUGO ZANONI ROXA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013053-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:
HUGO ZANONI ROXA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA SANTA MARIA DE JETIBÁ – DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA INCERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. FIXAÇÃO NO DESPACHO INAUGURAL. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 85, § 1º, 827 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta que, ao despachar a petição inicial, deixou de fixar honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente, sob o fundamento de inexistir previsão legal específica para tal providência nessa modalidade executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a fixação de honorários advocatícios de plano no despacho inicial da execução de título extrajudicial voltada à entrega de coisa incerta, mediante interpretação sistemática e aplicação subsidiária do art. 827 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma genérica, que são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não, sem distinguir a natureza da obrigação executada.

4. A utilização do termo amplo “na execução” pelo legislador revela a intenção de abranger todas as modalidades executivas, inclusive as execuções de entrega de coisa e de obrigação de fazer ou não fazer.

5. O art. 827 do Código de Processo Civil, embora topograficamente inserido no capítulo da execução por quantia certa, deve ser interpretado de forma sistemática como norma concretizadora do comando geral do art. 85, § 1º, irradiando seus efeitos às demais espécies de execução.

6. O art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a aplicação subsidiária das normas do Livro I da Parte Especial ao processo de execução, desde que compatíveis, o que legitima a incidência do art. 827 nas execuções para entrega de coisa.

7. A doutrina processual civil reconhece, de forma uníssona, que os honorários advocatícios são devidos em qualquer modalidade de execução, sendo a fixação inicial medida que remunera o trabalho do advogado desde a propositura da demanda executiva.

8. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais pátrios admite a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial das execuções de entrega de coisa, mediante aplicação analógica e subsidiária do art. 827 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para determinar a fixação de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na ação originária.

Tese de julgamento:

A norma do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, ao prever o cabimento de honorários advocatícios na execução, resistida ou não, aplica-se a todas as modalidades de execução de título extrajudicial, independentemente da natureza da obrigação.

É cabível a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial da execução para entrega de coisa, mediante aplicação sistemática e subsidiária do art. 827 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 1º; 827, caput; 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5013036-54.2025.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, j. 24.10.2025; Agravo de Instrumento nº 5013271-21.2025.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa De Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 07.11.2025; TJPR, AI nº 0061759-12.2021.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, j. 02.03.2022; TJGO, AI nº 5076728-16.2024.8.09.0006, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 9ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013053-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:
HUGO ZANONI ROXA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA SANTA MARIA DE JETIBÁ – DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme se depreende do relatório, a insurgência recursal volta-se contra o provimento jurisdicional de primeiro grau que, ao despachar a petição inicial de execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, deixou de fixar a verba honorária inicial em favor dos patronos da parte exequente.

A decisão recorrida, em síntese, afastou o arbitramento de honorários sob o fundamento de inexistir previsão legal específica para tal providência nas execuções de entrega de coisa, entendendo restrita a incidência do art. 827 do Código de Processo Civil às execuções por quantia certa.

Delimita-se, assim, a controvérsia recursal à aferição da obrigatoriedade, ou não, da fixação de honorários advocatícios de plano no despacho inicial da execução fundada em título extrajudicial voltada à entrega de coisa.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, estabelece no artigo 85, §1º, que:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente."

Verifica-se que o legislador utilizou o termo genérico
"na execução"
, não restringindo a verba honorária apenas às execuções por quantia certa. O referido dispositivo, inserido no capítulo de disposições gerais sobre honorários, revela a intenção de contemplar todas as modalidades de execução, inclusive as de entrega de coisa e de obrigação de fazer ou não fazer.

O art. 827 do CPC, por sua vez, prevê que, ao despachar a inicial da execução por quantia certa, o juiz fixará honorários de 10% (dez por cento). Ainda que topograficamente localizado no referido capítulo, sua aplicação deve ser interpretada sistematicamente, como norma concretizadora do art. 85, §1º, irradiando efeitos também às demais execuções.

Além disso, o art. 771, parágrafo único, do CPC determina que as normas do Livro I da Parte Especial aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução, desde que compatíveis, o que se mostra plenamente adequado no caso concreto:

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Ademais, a doutrina processual é uníssona ao reconhecer a incidência dos honorários em todas as espécies de execução. Nas palavras de Fredie Didier Jr.:

“Os honorários advocatícios são devidos em qualquer modalidade de execução, independentemente de sua natureza. A fixação inicial, em regra de 10%, constitui verdadeira imposição legal e tem por finalidade remunerar o trabalho do advogado desde a propositura da demanda executiva.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 20. ed., Salvador: JusPodivm, 2023, p. 543).

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves sustenta:

“A leitura sistemática dos arts. 85, §1º, e 827, CPC, impõe a conclusão de que a fixação de honorários se estende a todas as espécies de execução, não apenas à execução por quantia certa. Trata-se de interpretação conforme os princípios da isonomia e da efetividade processual.” (Manual de Direito Processual Civil, 14. ed., São Paulo: Método, 2023, p. 1.217).

Em situação análoga à dos autos, este Relator já teve a oportunidade de se manifestar no sentido da possibilidade de fixação de honorários advocatícios iniciais também nas execuções para entrega de coisa, conforme se extrai do voto proferido no Agravo de Instrumento nº 5013036-54.2025.8.08.0000, julgado à unanimidade por esta Colenda Terceira Câmara Cível em 24.10.2025.

Referido entendimento encontra consonância com a orientação desta Corte e com a jurisprudência dos tribunais pátrios, conforme se verifica a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. CABIMENTO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial para entrega de coisa, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios no despacho inicial. 2. O agravante defende o cabimento da verba honorária com base em uma interpretação sistemática dos arts. 85, § 1º, e 827 do CPC, pugnando pela reforma da decisão para fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial em execução de título extrajudicial para entrega de coisa, mediante aplicação subsidiária do art. 827 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A norma geral do art. 85, § 1º, do CPC estabelece que são devidos honorários advocatícios em toda e qualquer execução, resistida ou não, sem distinção quanto à natureza da obrigação. 5.
O art. 827 do CPC, embora inserido no capítulo da execução por quantia certa, deve ser aplicado subsidiariamente às demais modalidades executivas, incluindo a de entrega de coisa, para preencher lacuna legislativa e concretizar o comando geral do art. 85, § 1º. A localização topográfica do dispositivo não tem o condão de restringir sua aplicabilidade. 6. A interpretação sistemática, em detrimento da meramente literal, é referendada pela doutrina processualista (Enunciado 451 do FPPC) e pela jurisprudência majoritária, em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. 8. Tese de julgamento:
"1. A norma do art. 85, § 1º, do CPC, ao prever o cabimento de honorários advocatícios 'na execução, resistida ou não', aplica-se a todas as modalidades de execução de título extrajudicial, independentemente da natureza da obrigação.
2. É cabível a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial da execução para entrega de coisa, aplicando-se, por analogia e de forma subsidiária, o disposto no art. 827 do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 1º, e 827. Doutrina relevante citada: Enunciado nº 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC). (TJES, Apelação Cível nº 5013271-21.2025.8.08.0000; 1ª Câmara Cível; RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julg.: 07/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO . POSSIBILIDADE. ART. 85, § 1º, CPC/2015. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 827, § 1º, CPC/2015 . DECISÃO REFORMADA. 1.
É cabível, mediante aplicação analógica do artigo 827, § 1º, do Código de Processo Civil, a fixação de honorários advocatícios em execução para entrega de coisa incerta.
2 . Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0061759-12.2021 .8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J . 02.03.2022) (TJ-PR - AI: 00617591220218160000 Cascavel 0061759-12.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 02/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE . APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 827 DO CPC/15. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 . O Código de Processo Civil autoriza a fixação de honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art. 827, § 1º). 2.
Sedimentou-se o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, de que o regramento previsto no art . 827 do CPC/15 também se aplica às execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa. 3. Autorizada, na espécie, a fixação, de plano, de honorários advocatícios, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5076728-16.2024.8.09 .0006 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Nesse contexto, entendo assistir razão ao recorrente, na medida em que a lei processual civil não faz distinção quanto à natureza da obrigação executada para fins de remuneração advocatícia, razão pela reputo adequada a reforma da decisão agravada para determinar a fixação de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor dos patronos da exequente, nos termos dos arts. 85, §1º, e 827 do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e determinar a fixação de honorários advocatícios, de plano, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na ação originária, em observância ao disposto nos artigos 85, § 1º e 827, caput, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.